Tribunal: TJDFT
Processo: 0734451-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CONEXÃO BRASÍLIA II. CRIMES RELACIONADOS A RECURSOS DO FUNDO DE SAÚDE DISTRITAL PROVENIENTES DA UNIÃO-SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIDA. NULIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES E ATOS DECISÓRIOS. NÃO CONFIGURADA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE.
I - O Ministério Público do Distrito Federal distribuiu três ações penais oriundas de uma única investigação que apurou a suposta malversação de recursos provenientes da União-SUS o Fundo de Saúde do Distrito Federal.
II - Esta 3a Turma Criminal entendeu que a competência para processar e julgar a primeira ação penal, de no 0001194-36.2018.8.07.0001, denominada Operação Conexão Brasília I, bem como a ação penal no 0004877-47.2019.8.07.0001, Operação Contêiner, é da Justiça Federal.
III - Considerando que a ação penal no 0719894-82.2019.8.07.0001 - Operação Conexão Brasília II – advém das mesmas investigações, sendo mero desdobramento da primeira, deve também ser encaminhada para julgamento pela Justiça Federal.
IV - Tem aplicabilidade no caso a Teoria do Juízo Aparente, segundo a qual os atos decisórios proferidos por Magistrado aparentemente competente, podem ser ratificadas pelo Juízo competente, de modo que não se declara qualquer nulidade nesta seara.
V - Ordem denegada.